Tribunal: TCU
Processo: 045.669/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em razão de recebimento indevido de créditos depositados na conta da responsável após desligamento de profissional Médico do Programa Mais Médicos para o Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS, em desfavor de Gabriela Rodrigues Lubiana, em razão de recebimento indevido de créditos depositados em sua conta após o seu desligamento do Programa Mais Médicos para o Brasil; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Gabriela Rodrigues Lubiana (XXX.801.607-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: Data da Ocorrência Crédito/Débito Valor (R$) 01/03/2014 D 10.000,00 01/04/2014 D 10.000,00 01/05/2014 D 10.000,00 01/06/2014 D 10.000,00 01/07/2014 D 10.000,00 01/08/2014 D 10.000,00 01/09/2014 D 10.000,00 01/10/2014 D 10.000,00 01/11/2014 D 10.000,00 01/12/2014 D 10.000,00 01/01/2015 D 10.000,00 01/02/2015 D 10.000,00 21/01/2020 C 20.000,00 01/06/2022 C 30.000,00 26/08/2022 C 30.000,00 9.3. aplicar à Sra. Gabriela Rodrigues Lubiana a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar acerca desta deliberação a responsável e o Fundo Nacional de Saúde/MS, bem como o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.